Tribunal: TJMT
Processo: 1022392-60.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022392-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BADI FARAH registrado(a) civilmente como BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Prescrição Afastada. Base de Cálculo dos Honorários Sucumbenciais. Perícia Contábil. Rateio dos Honorários Periciais.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que afastou a prescrição da pretensão executiva, rejeitou alegações de má-fé processual, reconheceu a necessidade de realização de perícia contábil com base nos critérios do título executivo judicial, e impôs ao Executado o ônus exclusivo da prova pericial.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar o valor da causa dos embargos à execução ou o valor atualizado do débito em execução; (iii) determinar se os honorários periciais devem ser suportados exclusivamente pelo Executado ou rateados entre as partes.

III.
Razões de Decidir

3. A citação válida realizada no primeiro cumprimento de sentença em 2007 interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/2015, retroagindo à data do ajuizamento.

4. A suspensão do processo em virtude da liquidação extrajudicial do devedor constitui causa legítima de impedimento da prescrição, conforme a Lei n. 6.024/74.

5. O redirecionamento da Execução contra terceiro posteriormente reconhecido como ilegítimo, mas à época considerado potencial sucessor, também interrompe a prescrição quando realizado de boa-fé e em contexto de dúvida jurídica razoável, conforme jurisprudência do STJ.

6. O reconhecimento tácito da dívida pelo devedor, ao firmar acordo em que atribui a terceiros a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, configura ato inequívoco de reconhecimento do direito, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, operando nova interrupção da prescrição.

7. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da causa dos Embargos à Execução, conforme expressamente fixado no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

8. Embora o Executado tenha resistido ao cumprimento de sentença, a apresentação de cálculo equivocado pelo Exequente também contribuiu para a necessidade de produção da prova técnica, justificando o rateio equitativo dos honorários periciais entre as partes, à luz do art. 95 do CPC e do princípio da causalidade.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A citação válida em cumprimento de sentença interrompe a prescrição, mesmo que o feito seja posteriormente extinto sem resolução de mérito. 2. A suspensão do processo por liquidação extrajudicial do devedor impede o curso da prescrição. 3. O reconhecimento tácito da dívida pelo devedor constitui nova causa interruptiva da prescrição. 4. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve respeitar os parâmetros definidos no título executivo judicial. 5. O rateio dos honorários periciais é cabível quando ambas as partes concorrem para a necessidade da prova técnica.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §1º, e 95; CC, art. 202, VI; Lei nº 6.024/74, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.856.010/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022392-60.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Sistema S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1008743-36.2024.8.11.0041, manejado por
Eduardo Horschutz Guimarães
, afastou a prescrição, rejeitou as alegações de má-fé processual e determinou a realização de perícia contábil para apurar os valores com base nos critérios fixados.

Inconformado, o Agravante alega que a probabilidade do direito está consubstanciada na demonstração reiterada de que a pretensão executiva do Agravado está prescrita, seja a partir do trânsito em julgado do Acórdão que fixou os honorários sucumbenciais, seja a partir da publicação do ato de encerramento da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus.

Aduz que o Agravado agiu com desídia, ao não habilitar seu crédito na liquidação e redirecionar a Execução em face do Banco HSBC, parte reconhecida como ilegítima, mantendo tal equívoco mesmo após a liquidação ter sido encerrada.

Se insurge quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que estes devem incidir sobre o valor da causa fixado nos Embargos à Execução, e não sobre o valor atualizado da dívida em Execução, conforme expressamente definido no acórdão transitado em julgado proferido nos autos de embargos.

Defende que a utilização do valor atualizado do débito como base de cálculo configura violação à coisa julgada.

Por fim, sustenta que, caso mantida a determinação de realização da perícia contábil, os honorários periciais devem ser distribuídos de forma equitativa entre as partes, ou, alternativamente, suportados exclusivamente pelo Agravado, por ter sido este o responsável pela apresentação de cálculo manifestamente equivocado, o que, segundo alega, ensejou a necessidade da dilação probatória.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 298466386).

Contrarrazões no Id. 301319362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que este litígio tem origem na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002744-38.1995.8.11.0041 ajuizada em 1995 pelo então Banco Bamerindus do Brasil S.A. (atual Banco Sistema S.A.) em face de Farah & Cia. Ltda., Badi Farah e Dário Orlando Pereira Júnior.

Em resposta, os devedores opuseram Embargos à Execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes, reconhecendo-se a inexigibilidade parcial do crédito, com a consequente fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação, os quais foram distribuídos à Relatoria do Des. Antônio Bittar Filho (hoje aposentado).

Os referidos Recursos foram julgados da seguinte forma:

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o acórdão foi modificado e condenado exclusivamente o Banco Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, valor este que se tornou título executivo judicial em favor do patrono dos Embargantes, Eduardo Horschutz Guimarães,
in verbis
:

O acórdão transitou em julgado em 08/08/2006 e, em 01/02/2007, foi protocolado o primeiro pedido de cumprimento de sentença nos mesmos autos, formulado por Badi Farah, pleiteando a execução dos honorários sucumbenciais fixados no título judicial, que à época alcançava a quantia de R$ 501.880,61 (quinhentos e um mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos).

O Executado à época, Banco Bamerindus, alegou que estava em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei n. 6.024/74, requereu a suspensão da Execução e a habilitação do crédito junto à massa liquidanda. O pedido foi acolhido e o feito ficou suspenso a partir de 12/09/2007.

Em 15/08/2008, o Exequente requereu o redirecionamento da Execução contra o HSBC Bank Brasil S.A., sob a alegação de que este seria sucessor do Banco Bamerindus. O juízo deferiu o pedido, e incluiu o HSBC no polo passivo.

O HSBC, então, apresentou Exceção de Pré-executividade, em abril de 2011, alegou ilegitimidade passiva, e impugnou o cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução.

Após diversas decisões interlocutórias e recursos, o STJ, em 01/08/2019, ao julgar o Agravo Interno no AREsp 222.034/MT, reconheceu a inexistência de sucessão universal entre o HSBC e o Banco Bamerindus, e determinou a atribuição de efeito suspensivo à Exceção de Pré-executividade “
sob o fundamento de que “Considerando a moldura fática delimitada acima pelo TJMT, constata-se que o acórdão recorrido está em manifesto confronto com a jurisprudência do STJ, na qual se afirmou inexistir sucessão universal por parte do agravante
”.

O Exequente, por sua vez, peticionou em 05/06/2020, informando que a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus foi encerrada em 19/12/2014, conforme determinação do Banco Central do Brasil, e, portanto, que não haveria óbice para que o primeiro Cumprimento de Sentença prosseguisse em face do Banco Sistema S.A. (atual denominação do Banco Bamerindus).

Ocorre que o referido pedido não foi apreciado pelo Juiz
a quo
, e o HSBC, neste interregno, apresentou petição requerendo o julgamento da sua Exceção de Pré-executividade.

Em 23/01/2023, o Julgador de primeiro grau acolheu a Exceção de Pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade do HSBC e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Dessa sentença, os Causídicos do Banco HSBC interpuseram Recurso de Apelação, no qual sustentaram que fazem
jus
aos honorários de sucumbência, ante o acolhimento da Exceção de Pré-executividade.

O Apelo, de relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, foi provido com o objetivo de “
fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor da dívida exequenda, porquanto seria este o montante que sofreria a constrição patrimonial injustamente, devendo ser esse o valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.”

Posteriormente, em 07/03/2024, Eduardo Horschutz Guimarães ingressou com novo cumprimento de sentença, desta vez em seu próprio nome e direcionado diretamente contra o Banco Sistema S.A., sucessor legal do Banco Bamerindus.

O Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, entre outros pontos, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, a incorreção dos cálculos apresentados (baseados no valor atualizado da execução e não no valor da causa), e má-fé processual do Exequente.

Ao analisar o feito, o Juiz da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, em decisão proferida em 07/01/2025, afastou a alegação de prescrição com fundamento no entendimento de que a citação válida realizada no cumprimento de sentença anteriormente ajuizado teve o condão de interromper o prazo prescricional, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito.

Destacou, ainda, que a tentativa de redirecionamento da execução contra o HSBC ocorreu em contexto de dúvida razoável acerca da sucessão empresarial entre este e o Banco Bamerindus, situação essa inclusive reconhecida em precedentes desta Corte.

Acrescentou, por fim, que a postura do Banco, ao firmar acordo com os devedores originários atribuindo-lhes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao Exequente, configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, por representar ato inequívoco de reconhecimento do direito.

O Juiz singular também fixou critérios para cálculo dos honorários com base no valor da causa atualizado, corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, e afastou as alegações de má-fé de ambas as partes. Determinou, ainda, a realização de perícia contábil para apuração do valor exato devido, com imputação do ônus da prova pericial ao Banco Sistema.

Em virtude desta decisão, o Banco interpôs este Agravo de Instrumento, no qual sustenta que a pretensão executiva do Agravado está fulminada pela prescrição, diante do decurso do prazo legal desde o encerramento da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus sem que houvesse impulso processual válido apto a interrompê-la.

Alega, ainda, excesso de execução, ao argumento de que os honorários deveriam incidir sobre o valor da causa dos embargos à execução, e não sobre o valor atualizado da dívida, e que a forma de cálculo adotada pelo Exequente é incompatível com os limites da condenação judicial.

Por fim, de forma subsidiária, pugnou pela redistribuição equitativa do ônus da prova pericial, ou, alternativamente, pela sua atribuição exclusiva ao Agravado, por ter este apresentado cálculos inconsistentes que ensejaram a necessidade de realização da perícia.

Exposta a controvérsia, passo à análise do mérito recursal.

No que tange à prescrição, é imperioso ressaltar que o julgador singular enfrentou a matéria com minúcia, debruçando-se sobre cada etapa da linha do tempo processual. A decisão que afastou a prescrição está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, é incontroverso que houve, em 01/02/2007, pedido de cumprimento de sentença promovido nos autos principais, com citação válida do então executado Banco Bamerindus.

Nos termos do art. 219 do CPC/1973 e do art. 240 do CPC/2015, a citação válida tem o condão de interromper a prescrição. E mais: o §1º do art. 240 do CPC/2015 estabelece expressamente que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação.

Ademais, a suspensão do feito por força da liquidação extrajudicial, deferida em 12/09/2007 com fundamento na Lei n. 6.024/74, também configurou causa legítima de impedimento do curso do prazo prescricional. E aqui reside um ponto sensível ignorado pelo Agravante: o processo foi suspenso não por inércia do credor, mas por imperativo legal decorrente da situação jurídica do devedor.

A inércia a que o Agravante se apega como fundamento de prescrição não se sustenta diante do efetivo exercício do direito de ação, tampouco diante da suspensão judicialmente decretada com amparo na legislação especial.

Na sequência, houve o redirecionamento da execução contra o HSBC, à época considerado, inclusive por esta Corte, potencial sucessor do Banco Bamerindus. Tal redirecionamento, embora posteriormente reconhecido como indevido pelo STJ, por ausência de sucessão universal, se deu no contexto de fundadas dúvidas jurídicas, reconhecidas inclusive pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em decisões anteriores.

E aqui é necessário destacar: a jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a citação, ainda que ordenada contra parte posteriormente considerada ilegítima, quando realizada de boa-fé e em contexto de incerteza jurídica razoável, interrompe a prescrição,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA CITAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a citação válida interrompe o prazo prescricional e retroage à data da propositura da ação, mesmo que ocorra em processo extinto sem julgamento do mérito em decorrência da ilegitimidade da parte.

2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.856.010/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Some-se a isso outro fator relevante e igualmente desconsiderado pelo Agravante: o reconhecimento tácito da dívida, realizado pelo próprio Banco Sistema quando, em instrumento particular de confissão e acordo com os devedores originários, expressamente se estipulou que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência pertenceria à parte devedora, exonerando o Banco da obrigação. Essa cláusula é clara manifestação de ciência, aceitação e reconhecimento do crédito titularizado pelo ora Agravado.

Nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, o ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor opera nova interrupção da prescrição. E é exatamente o que ocorreu: o Banco Sistema, ao firmar acordo em que expressamente transfere a obrigação, age de modo incompatível com a alegação posterior de prescrição, atraindo a aplicação do aforismo clássico do direito romano “
venire contra factum proprium non valet
”, incorporado ao ordenamento sob a forma do princípio da boa-fé objetiva.

Portanto, a decisão agravada, ao afastar a prescrição, o fez de maneira técnica, coerente com os fatos e alinhada à jurisprudência do STJ e à legislação de regência. Não há nulidade, excesso ou equívoco a ser reparado.

No tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre desde logo assentar que não subsiste controvérsia relevante entre as partes quanto ao critério a ser aplicado, pois o próprio Agravante reconhece, de forma expressa em suas razões recursais, que a verba honorária deve incidir sobre o valor da causa fixado nos Embargos à Execução, e não sobre o valor do débito atualizado no cumprimento de sentença (R$ 7.465.624,22), conforme equivocadamente adotado pelo Exequente.

Com efeito, tal entendimento encontra-se absolutamente alinhado com o comando contido no título executivo judicial, o qual, de forma categórica, estabeleceu que os honorários advocatícios devidos ao ora Agravado corresponderiam a 10% (dez por cento) do valor da causa.

A decisão agravada, ao assim reconhecer, limitou-se a conferir interpretação literal, objetiva e vinculada ao título judicial, em estrita observância à coisa julgada material.

Nesse aspecto, é oportuno observar que não houve inovação ou ampliação do título executivo. Ao contrário, o Julgador de primeiro grau corrigiu adequadamente o erro material verificado na memória de cálculo apresentada pelo Exequente, a qual havia adotado, de forma indevida, o montante do débito em execução como base de incidência da verba honorária, o que, por evidente, não se coadunava com o conteúdo do acórdão originário.

Portanto, sendo incontroverso que o critério de apuração da verba honorária deve observar o valor da causa dos Embargos à Execução (e não o valor do crédito principal), revela-se injustificável a imputação integral do ônus da prova pericial exclusivamente ao Agravante, nos moldes da decisão agravada.

Com efeito, embora o Agravante tenha resistido ao cumprimento de sentença, o erro quanto à base de cálculo partiu da própria parte exequente, ao instruir sua pretensão com memória de cálculo incompatível com o título judicial, fato que, de forma inequívoca, contribuiu para a necessidade de produção da prova técnica.

Nessa perspectiva, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade de forma ponderada, de modo a refletir adequadamente a responsabilidade concorrente das partes pela instauração da controvérsia fática que exigiu a perícia contábil.

Assim, à luz do art. 95 do Código de Processo Civil e da jurisprudência dominante, que admite o rateio dos honorários periciais em hipóteses de responsabilidade mútua ou dúvida objetiva razoável sobre o cálculo, entendo que a verba devida ao
expert
deve ser suportada equanimemente por ambas as partes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso e determino que os honorários do perito judicial sejam rateados igualmente entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025